Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS 5 DIAS DO PAGAMENTO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito relativo à anotação junto ao SERASA, determinar ao requerido que se abstenha de enviar cobranças à parte autora, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, confirmar os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no sentido de determinar que o réu se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em relação ao débito ora declarado inexistente, sob pena de aplicação de multa, bem como para condenar o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 200,00. Em suas razões, a recorrente aduz que o valor fixado para a reparação dos danos morais foi ínfimo, considerando-se que o nome da autora foi mantido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por mais de 50 dias, ficando, em razão disso, impedida de realizar transações financeiras. Requer a majoração do valor arbitrado à título de condenação por danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47494863).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. A súmula 548 do STJ fixou entendimento que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". Por sua vez, as provas constantes dos autos demonstram que o pagamento foi realizado no dia 19/08/2022, tendo a anotação desabonadora permanecido até 14/10/2022, quando foi baixada por força de ordem judicial. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
V. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majora-se o valor fixado na origem para R$ 2.000,00, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reformada a sentença somente para majorar a condenação para reparação por danos morais para R$ 2.000,00. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.